Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712721-12.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DA PAZ VIEIRA LEMOS RECORRIDO: SHEILA MARIA DE CARVALHO SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INOCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DECORRENTE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 33134676). 2. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$1.200,00; e improcedente o pedido contraposto. 3. Em suas razões recursais, a ré insurge-se contra o indeferimento da oitiva de testemunhas. Alega a necessidade de comprovar o fato ter sido chamada de imunda e safada pela autora, por meio de aplicativo do Whatsapp, conforme documento já juntado aos autos. Aduz que a parte autora difamou a parte ré ao expor para conhecidos o fato da demandada ter acusado a demandante de furto. Afirma que as testemunhas compareceriam a audiência de instrução e julgamento espontaneamente. Requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se produzam as provas requeridas, com a marcação da audiência de instrução. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. 5. No mérito, com base no suporte fático da causa e nos documentos apresentados aos autos pelas partes, consta-se que a parte ré imputou o furto de duas calcinhas e uma jardineira, os quais se encontravam em sua bolsa durante uma festa, à parte autora. 6. Segundo os fatos narrados pelas partes e os áudios juntados aos autos pela parte autora, a parte ré imputou o suposto furto à parte autora perante, ao menos, duas pessoas, amigas de ambas as partes, situação que extrapola o mero aborrecimento e se mostra apta a atingir direitos da personalidade. 7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CRFB). 8. Quanto ao pedido de indenização por dano moral pleiteado em pedido contraposto, os documentos apresentados aos autos pela própria ré, na contestação, se mostram suficientes para comprovar que as palavras proferidas pela parte autora ocorreram logo após ofensas proferidas inicialmente pela parte demandada (ID 33134641), não possuindo o condão de violar direitos da personalidade. 9. Além disso, o fato de a parte autora ter contado para terceiros que a parte ré lhe imputou o furto de duas calcinhas e uma jardineira não configura ofensa à personalidade da recorrente. 10. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 12. Condenada a recorrente aos pagamentos de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e art. 369 do Código de Processo Civil, a par da alegação de que o indeferimento da produção de prova testemunhal, na origem, violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito